Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1017, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, sendo eletrônico os autos do processo, dispensam-se as peças de instrução do agravo, tal como a própria decisão agravada. No entanto, caso o agravante não junte a decisão agravada, deverá fazer referência a ela de forma clara e precisa. Em suas razões recursais, o agravante cita que a decisão agravada consta no ID 007899028, dos autos de origem. Ao compulsar os autos de origem, não existe nenhuma decisão ou qualquer movimentação que conste esse número de ID. Assim, intime-se a parte agravante, nos termos do artigo 1017, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, para que indique qual decisão está sendo agravada, bem como se há pedido liminar no presente agravo de instrumento, uma vez que não há sua menção nos pedidos ou na causa de pedir. Publique-se.